Tribunal: TJES
Processo: 0019080-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019080-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELANTE: WENDEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – S
U
POSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO ANEEL N.
414/2010
–
INSPEÇÃO UNILATERAL P
ELA
CONCESSIONÁRIA – D
EFEITO NO
EQUIPAMENTO
CONSTATADO – MÁ-FÉ DO USUÁRIO NÃO DESCORTINADA –
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – IMPONTUALIDADE NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA REFERENTE A REFATURAMENTO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGALIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SERVIÇO ESSENCIAL INTERROMPIDO POR CERCA DE 45 DIAS – GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A DESPROVIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE WENDEL RODRIGUES DE OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDA.

1)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2
)
Carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a perícia do aparelho foi realizada de forma regular, ou seja, não foi produzida prova robusta de que tenha sido franqueada a participação do autor no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

3)
Tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do autor pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado.

4)
A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, tal qual considero ter ocorrido.

5
)
A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo apelante, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

6
)
Apesar de celebrado o Termo de Confissão de Dívida nº 8900407739, referente a reconhecidos débitos de consumo de energia elétrica no valor de R$ 2.481,06 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e seis centavos), que foi parcelado em 25 (vinte e cinco) vezes, com o adimplemento do valor pactuado a título de entrada no dia 17/05/2019, a concessionária de serviço público interrompeu o fornecimento de energia elétrica em razão de suposto débito oriundo de refaturamento do consumo ocasionado por alegada adulteração do medidor que guarnecia a residência do autor.

7
)
De acordo com a tese firmada no Tema 699/STJ, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível, em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor, desde que: (i) seja apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) mediante prévio aviso ao consumidor.

8)
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial às necessidades básicas do consumidor, fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, insculpidos na Constituição da República, sendo objetiva a responsabilização da concessionária de serviço público pela reparação dos danos causados advindos de ato ilícito.

9)
A fixação da verba indenizatória a título de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a capacidade econômica das partes, bem como as circunstâncias do caso concreto, o que não foi devidamente observado na sentença ao arbitrar indenização no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da constatação de que o autor permaneceu por aproximadamente de 45 (quarenta e cinco) dias privado de serviço essencial em virtude da conduta perpetrada pela EDP, o que não foi por ela refutado em suas manifestações.

10)
Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por estar em conformidade com o que vem sendo fixado por este egrégio Tribunal em casuísticas semelhantes.

11
)
Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A desprovida; Apelação cível de Wendel Rodrigues de Oliveira parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, negar provimento à apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, por igual votação, dar provimento parcial à apelação cível de Wendel Rodrigues de Oliveira.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

(1ª apelante) e
Wendel Rodrigues de Oliveira
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, na presente “
ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer
” ajuizada pelo 2º apelante em face da 1ª, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, em prol do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor (instalação nº 0160529326); e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Fracionário, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir da análise conjunta dos recursos interpostos. Vejamos.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante, em síntese:
(i)
é regular o procedimento adotado para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica;
(ii)
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(
iii)
ainda que a irregularidade não tenha sido provocada intencionalmente pelo autor, este se beneficiou do registro a menor do consumo de energia elétrica, devendo ser apurado o valor devido a título de recuperação de consumo não registrado;
(iv)

com relação à suspensão imediata em caso de irregularidade, a previsão legal é clara nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 168 da Resolução ANEEL nº 414/2010, tendo agido no exercício regular de um direito, na forma do art. 188, inciso I, do Código Civil;
(v)

descabe falar em dano moral indenizável, por não se tratar de conduta ilícita mas de ato amparado nas regulamentações da ANEEL, movido por estrita legalidade; e
(
v
i)
no caso de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, deve ser reduzido o quantum indenizatório por ser excessivo.

Por sua vez, alega o 2º apelante, em suma, que:
(i)
por dificuldade financeira, teve que parcelar o débito que possuía com a apelada de R$ R$ 2.481,06 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e seis centavos), em 25 (vinte e cinco) prestações;
(ii)
mesmo tendo realizado o pagamento da entrada, a apelada retirou o medidor de energia de sua residência e comunicou que em até 48hs instalaria um novo medidor para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica, o que não ocorreu;
(iii)
permaneceu em energia elétrica por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias, sendo necessário recorrer ao auxílio de vizinhos para manter sobreviver com o mínimo de dignidade;
(iv)
a fim de justificar o erro, alegou a apelada ter ocorrido a adulteração do medidor de energia elétrica, o que não restou comprovado; e
(v)
diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, do poderio econômico da apelada, das circunstâncias do evento e da gravidade do dano causado, mostra-se justo e razoável a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor pleiteado na petição inicial (R$ 40.000,00).

Pois bem. Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste egrégio tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 – revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 – no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê(ia) a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento a ser observado:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Em que pese a argumentação da concessionária de energia elétrica de que observou fielmente o procedimento previsto na RN ANEEL nº 414/2010, inclusive, por ter facultado ao usuário do serviço, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição do aparelho medidor em seus laboratórios, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais, inexiste prova robusta nesse sentido.

No Comunicado de Substituição do Medidor juntado aos autos (fl. 157), foi assinalada a ausência do usuário e conquanto dele conste a informação de que a análise laboratorial ocorreria no dia 19/02/2020, não foi descortinado que tenha acontecido na data agendada, tampouco que o consumidor tenha sido comunicado de eventual reagendamento, do que se depreende ter sido realizada sem a presença do usuário ou de algum representante.

Com isso, carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a perícia do aparelho foi realizada de forma regular, tampouco de que tenha sido franqueada a participação do autor no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que
a
alegada
fraude
foi apurada
unilateralmente
, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

Com isso, não foi rigorosamente observado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, cujos §§6º e 7º de seu art. 129 assim estabelecem:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º
. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

(Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante cobrado pela requerida.

Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à EDP comprovar que franqueou a participação do usuário no procedimento instaurado para aferição do medidor de consumo, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público.

Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo alguns precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“(...) 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelante pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, tal qual considero ter ocorrido.

Segundo a EDP, o medidor retirado da residência da autora foi reprovado na inspeção geral por encontrar-se “
furado por intervenção de terceiros
” (fl. 164), o que não comprova, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio autor ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, seja por não ter sido reprovado no ensaio de exatidão (fl. 164), seja por não ter sido comprovado que o autor/apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo apelante, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Agora incursionando no ponto atinente ao
dano moral
, que constitui matéria discutida em ambos os recursos, assiste razão ao autor/apelante ao postular a majoração do
quantum
arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral.

Isso porque, restou corroborada pelo arcabouço probatório produzido pelas partes a narrativa do autor de que, apesar de celebrado o Termo de Confissão de Dívida nº 8900407739, referente a reconhecidos débitos de consumo de energia elétrica no valor de R$ 2.481,06 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e seis centavos), que foi parcelado em 25 (vinte e cinco) vezes (fls. 26/28), com o adimplemento do valor pactuado a título de entrada no dia 17/05/2019 (fl. 25),
a concessionária de serviço público interrompeu o fornecimento de energia elétrica em razão de suposto débito
oriundo
de refaturamento do consumo ocasionado por a
leg
ada adulteração do medidor
que guarnecia a residência do autor, que restou calculado em R$ 7.593,18 (sete mil quinhentos e noventa e três reais e dezoito centavos) – cf. fl. 29.

De acordo com a tese firmada no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível,
em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor
, desde que:
(i)
seja

apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
mediante prévio aviso ao consumidor. Vejamos:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação,
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018)

Como verificado ao examinar o recurso da concessionária de serviço público, não foi devidamente observado o contraditório e a ampla defesa na constatação da alegada fraude no medidor de consumo de energia elétrica e, igualmente inobservando o segundo requisito (
rectius
: aviso prévio), o fornecimento de energia elétrica foi interrompido mesmo após a renegociação da dívida reconhecida pelo autor e pagamento da entrada pactuada, sob o argumento de que haveria débito decorrente do procedimento de recuperação de consumo.

Dessa forma, em que pese o inegável acerto da sentença ao ressaltar o douto magistrado, ao identificar a presença dos requisitos indispensável à configuração do dever de indenizar, que “
fora sinalizado pelo requerente o objetivo de promover o adimplemento das faturas em atraso, logo, não ha o que se falar em corte por ausência de pagamento, pois renegociação da dívida e pagamento de valor relativo a entrada foram feitos
”

(fl. 219-v), concordo com a tese recursal de que o quantum indenizatório merece ser majorado.

Isso porque, foi igualmente destacado no édito sentencial que, de acordo com a narrativa exordial, ratificada pela prova testemunhal produzida, “
o requerente permaneceu sem energia elétrica por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias
, o qual neste período ‘emprestou’ energia da sua residência para o requerente, tendo em vista sua necessidade para cultivo de café, morango, dentre outros produtos
” (fl. 219-v, destaquei), o que descortina a gravidade do ato lesivo praticado pela concessionária de serviço público.

Afinal, o
periculum in mora
deve ser evitado para a distribuidora de energia elétrica, dada a invocada necessidade de ser remunerada pelo serviço prestado, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), tendo em vista ser manifesta a maior potencialidade de dano o consumidor, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público
essencial
.

Como dito, a interrupção do fornecimento de energia elétrica se justificaria, tão somente, se inadimplido o acordo celebrado para renegociação do débito reconhecido pelo usuário, o que não foi comprovado nos autos; no entanto, o corte do fornecimento em virtude de suposto débito decorrente do refaturamento do consumo – cuja observância do contraditório e da ampla defesa não restou descortinada – constitui ato ilegal e em manifesta afronta à legislação consumerista.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial às necessidades básicas do consumidor, fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, insculpidos na Constituição da República, sendo objetiva a responsabilização da concessionária de serviço público pela reparação dos danos causados advindos de ato ilícito.

Como se sabe, a fixação da verba indenizatória a título de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a capacidade econômica das partes, bem como as circunstâncias do caso concreto, o que, a meu ver, não foi devidamente observado na sentença ao arbitrar indenização no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da constatação de que
o autor permaneceu por aproximadamente de 45 (quarenta e cinco) dias privado de serviço essencial em virtude da conduta perpetrada pela EDP
, o que não foi por ela refutado em suas manifestações.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato,
proponho que
a indenização
seja

majorada

para R$ 4.000,00
(
quatro
mil reais
),

por estar em conformidade com o que vem sendo fixado por este egrégio Tribunal em casuísticas semelhantes, o que importa no desacolhimento do pleito do autor/apelante de que seja arbitrada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por se tratar de quantia extremamente excessiva e desproporcional ao prejuízo suportado.

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
e
d
ou provimento parcial à apelação cível
de
Wendel Rodrigues de Oliveira
a fim de majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença, ficando mantidos os ônus de sucumbência nela estabelecidos.

Diante da manutenção incólume na sentença na parcela recorrida pela EDP,
ma
joro em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a verba honorária arbitrada em seu desfavor, por apreciação equitativa, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte autora (CPC/2015, art. 85, §11).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.